Tribunal: TJMT
Processo: 0030509-80.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030509-80.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO RODRIGUES MOREIRA NETO - CPF: 694.560.111-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – NÃO VERIFICADA DESÍDIA E/OU NEGLIGÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO E TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS E DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do eg. STJ já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula n. 106/STJ.

Se a
Ação Executória
foi proposta no prazo legal e foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida, não há falar em prescrição intercorrente.

Conferir entendimento contrário a este somente privilegia e premia àquele que, de má-fé, propositalmente se oculta e camufla patrimônio para evitar a quitação de saldo devedor estabelecido legitimamente por contrato de mútuo, o que não será tolerado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta pelo
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO.

Ação:
Ação de Execução de Título Extrajudicial
proposta em face de
RAIMUNDO RODRIGUES MOREIRA NETO.

Sentença:
proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que declarou,
ex officio
, a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil.

Apelo
:
em síntese, o Banco apelante defende a inocorrência do instituto da prescrição intercorrente sob o argumento de que em momento algum se quedou inerte nos autos, notadamente porque empreendeu inúmeras diligências na tentativa de localizar a parte devedora para efetivar sua citação, bem como para encontrar bens passíveis de penhora, de modo que não houve de sua parte negligência ou desídia processual.

O recorrente afirma que não pode ser penalizado pelo fato de estar impossibilitado de não encontrar o paradeiro dos executados e/ou bens passíveis de penhora para satisfação do crédito.

Convicto nessas assertivas, almeja a cassação da sentença recorrida para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente para que seja dado regular prosseguimento nos autos de origem.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 244982243.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do caderno processual ressai que o Banco recorrente ajuizou
execução de título extrajudicial
em desfavor de
RAIMUNDO RODRIGUES MOREIRA NETO,
em que pretende o recebimento do crédito atualizado no valor de R$ 48.614,58 (quarenta e oito mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos), que é objeto do Contrato de Abertura de Conta e Termo de Opção nº 0820-00236-89 - ID. 58164696 – pág. 26.

Entre um ato e outro, diante da não localização dos executados e/ou de bens passíveis de penhora, o Juízo da instância singela julgou extinto o processo por concluir pela prescrição intercorrente.

A sentença definitiva deu azo à interposição do vertente Apelo pelo Banco Exequente, o qual busca a cassação integral para que o processo tenha regular processamento, sob o argumento de que em momento algum se quedou inerte nos autos, notadamente porque empreendeu inúmeras diligências na tentativa de localizar a parte devedora para efetivar sua citação, bem como para encontrar bens passíveis de penhora, de modo que não houve de sua parte negligência ou desídia processual.

Pois bem. Razão assiste ao Banco Recorrente.

Como se sabe, o instituto processual da prescrição, além de ser objeto que subjuga o mérito, é questão de ordem pública, de sorte que pode ser declarada
ex officio
pelo Julgador quando constatada e pode ser (re)analisada e reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Com efeito, para que haja configurada a prescrição intercorrente não basta o simples transcurso do prazo prescricional do direito pretendido. É necessário que fique comprovado, também, conduta desidiosa e negligente da parte autora no exercício do impulsionamento do processo.

Da análise do caderno processual, é possível concluir que no decorrer do processo, até os dias atuais, houve diversos requerimentos de diligências pelo Banco exequente na tentativa de se encontrar endereço válido para citação da parte executada e/ou bens passíveis de penhora. A despeito de todas as tentativas procedimentais, não logrou êxito em nenhuma delas.

Sob esta perspectiva, não se visualiza, ainda que minimamente, justifica plausível que autorize cogitar-se hipótese de ocorrência da prejudicial de mérito reconhecida na origem.

Primeiro porque não se verificou na conduta da parte autora inércia ou negligência/desinteresse quanto à pretensão de satisfazer o crédito que afirma ter direito. Pelo contrário, observa-se da sequência dos atos processuais
na origem
diversos pedidos autorais na tentativa de diligenciar buscas para localizar o paradeiro da parte requerida e/ou bens passíveis de penhora.

Segundo, porque, ainda que o lapso prescricional intercorrente tenha sido alcançado, certo é que a demora e/ou impossibilidade da citação da requerida ou impossibilidade de localizar bens passíveis de penhora, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Tal entendimento é, inclusive, tema pacificado, tanto nesta Corte de Justiça Estadual, como no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, estabeleceu o
Verbete Sumular n. 106
, o qual preconiza que:
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Na mesma toada, esta Corte de Justiça assim já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – CÉDULA DE PRODUTO RURAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DA EXEQUENTE – DEMORA NA CITAÇÃO E SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS A EXEQUENTE - SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.
Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.
Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.-

(N.U 0002198-14.2003.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. PRÁTICA DE ATOS QUE NÃO JUSTIFICAM INÉRCIA. DEMORA DO JUDICIÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
Dos andamentos e da ordem cronológica dos atos processuais, verifica-se que a parte apelante não se manteve inerte nos autos, não incidindo a prescrição. O Superior Tribunal de Justiça, cuja função precípua é a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional federal, firmou entendimento no sentido de que a interrupção da prescrição somente não retroagirá à data da propositura da ação nas hipóteses em que a demora da citação decorra da desídia da parte autora.
Pelo conjunto probatório angariado e diante dos andamentos processuais retro expostos,
vê-se que imprudente e injusto seria a pronuncia da prescrição diante do impulsionamento realizado, bem como comportamento no cumprimento dos atos processuais pelo Poder Judiciário no curso da demanda, que entre um ato e outro, levaram longo período na prática de tais atos, o que também corroborou para a demora no trâmite do processo.
(N.U 0001626-96.1999.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
TÍTULO DE CRÉDITO - PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO
– PRAZO TRIENAL – ART. 206, §3º, VIII, do CÓDIGO CIVIL -. INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO - DESPACHO ORDINATÓRIO DE CITAÇÃO – APLICABILIDADE DO ART. 240, § 3º DO CPC E ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA
- DEMORA NA CITAÇÃO - MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO E, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA - DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, segundo o qual aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida (AgRg no AREsp n. 353.702/DF) O prazo prescricional para pretensão executória da cédula de crédito bancário é de 03 anos, nos termos do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
Evidente que para a configuração do prazo prescricional não basta apenas observar a data do ajuizamento da lide e o vencimento do título, mas o empenho da parte autora na tentativa de citação.
A parte credora não deve ser apenada com a prescrição, não podendo sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal. Não ocorre a prescrição, se não houve desídia da parte credora/agravada em relação à prática de atos processuais que lhe competia, mostrando-se interessado e diligente em promover o andamento do processo.
(N.U 1012950-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO COMO SÓCIO EM EMPRESA SEM O SEU CONHECIMENTO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DEMONSTRAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO SEGURO-DESEMPREGO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A jurisprudência do eg. STJ já sedimentou que o “reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem”, que a “demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula nº 106/STJ”
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015),
sendo assim, como no caso, foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização dos réus, não há falar em prescrição.
2. No caso, dano moral indenizável se caracterizou em virtude do peso igualmente degradante e humilhante da situação de completo e evidente descaso/desprezo das rés em relação a irregularidade de inserção do nome do autor no contrato social sem o seu consentimento, como também em relação a situação constrangedora experimentadas pelo autor que ficou privado de receber benefício sobre o qual possuía direito
(N.U 1019816-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024).

De acordo com o entendimento sumulado e já pacificado, tanto no âmbito deste Egrégio Tribunal, como no Superior Tribunal de Justiça, certo é que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem,
o que não se verifica nos autos, razão porque não há falar em prescrição intercorrente.

Portanto, ainda que tardia a citação, o prazo prescricional será interrompido pois não houve demonstração da desídia do exequente em promover a citação do executado. Ressalta-se que, na hipótese, não ficou caracterizada a desídia do Exequente em promover a citação; pelo contrário, pois extrai-se que o Banco, a bem da verdade, foi diligente ao tentar localizar o endereço do executado e/ou bens passíveis de penhora, ainda que sem sucesso.

Conferir entendimento contrário a este somente privilegia e premia àquele que, de má-fé, propositalmente se oculta e camufla patrimônio para se esquivar da quitação de saldo devedor estabelecido legitimamente por contrato de mútuo,
o que não será tolerado.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao apelo interposto para
tornar sem efeito

a sentença recorrida e
afastar
a prescrição intercorrente reconhecida
na origem
.

Registra-se
que o caso não enseja pronunciamento sobre honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso e o regresso da demanda à instância
de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024